Tribunal: TJBA
Processo: 0500636-43.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0500636-43.2020.8.05.0146 Foro de Origem: Juazeiro – 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelantes: ANDERSON DA SILVA LIMA, HELDER ALVES DE MESQUITA CORREIA JUNIOR e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (a): Wesclei Amicés Marques Pedreira (Defensor Público do Estado da Bahia) Promotor (a) de Justiça: Roberta Masunari Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ANDERSON DA SILVA LIMA e HELDER ALVES DE MESQUITA CORREIA JUNIOR Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Assunto: Tráfico de drogas ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. RECORRENTE ANDERSON DA SILVA LIMA CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA. RECORRENTE HELDER ALVES DE MESQUITA CORREIA JÚNIOR CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA, SENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DEFENSIVO: 1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RECORRENTES, FIRMES E HARMÔNICOS ENTRE SI, CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA E DA APREENSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS HABITUALMENTE UTILIZADOS PARA A NARCOTRAFICÂNCIA, ALÉM DA BALANÇA DE PRECISÃO APREENDIDA, POR SER O TRÁFICO DE DROGAS CRIME DE CONTEÚDO VARIADO, BASTANDO A PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES CONTIDOS NA NORMA PENAL INCRIMINADORA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. 2. NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM FAVOR DO RÉU ANDERSON DA SILVA LIMA, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA A FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO ACOLHIMENTO. SOPESAMENTO NEGATIVO DOS MAUS ANTECEDENTES CONCOMITANTEMENTE NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO QUE NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ADOTADA NA SENTENÇA. RECURSO ACUSATÓRIO: 3. NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU ANDERSON DA SILVA LIMA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME PROCESSADO NESTES AUTOS, O QUE CONFIGURA MAU ANTECEDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA REALIZADA E PENA-BASE ELEVADA. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RÉU ANDERSON DA SILVA LIMA PARA O SEMIABERTO. PROVIMENTO. SENDO A PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA, EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PRETENDIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL É AQUELE PREVISTO EM LEI, INDEPENDENTEMENTE DAS DESFAVORÁVEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, CP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ALTERADO. CONCLUSÃO: APELAÇÕES CONHECIDAS. NÃO PROVIDA A APELAÇÃO DEFENSIVA E PROVIDO O APELO ACUSATÓRIO, PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU ANDERSON DA SILVA LIMA, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, REDIMENSIONANDO A PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 468 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA, NOS DEMAIS TERMOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais, tombados sob n.º 0500636-43.2020.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, tendo, como recorrentes, ANDERSON DA SILVA LIMA, HELDER ALVES DE MESQUITA CORREIA JUNIOR e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como recorridos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ANDERSON DA SILVA LIMA e HELDER ALVES DE MESQUITA CORREIA JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça